Tribunal: TCU
Processo: 010.720/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 412/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 692/2018-TCU-Plenário , proferido sobre o TC- Processo 023.577/2017-7 , atinente a relatório de auditoria realizada no Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (Coren/MS) e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul (Crea/MS), pertinente a fiscalização de orientação centralizada (FOC) que teve como objetivo avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional, Considerando que, por intermédio do item 9.1 do Acórdão 692/2018-TCU-Plenário (peça 1), este Tribunal determinou ao Crea/MS que adotasse as providências previstas nos artigos 50, 51 e 54 da Resolução Confea 1075/2016 no tocante às prestações de contas dos termos de fomento 01, 03 e 04/2016, informando as medidas adotadas a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias; Considerando que, via item 9.2 da mesma deliberação (peça 1), este Tribunal determinou ao Conselho Federal de Engenharia (Cofen) que se manifestasse, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre possível extrapolação pelo Crea/MS ao disposto no art. 21 da Resolução Confea 1066/2015 combinado com o art. 3o da Resolução Confea 479/2003, no âmbito das Decisões Plenárias MS 03/2016 e 528/2016 (concederam descontos especiais com vistas à negociação com pessoas físicas e jurídicas nele registradas que se encontravam inadimplentes, importando em uma renúncia de receita da ordem de R$ 19.515,43), conforme descrito no achado 5 do relatório de auditoria, indicando, no caso de confirmar a existência de extrapolação, as medidas adotadas; Considerando que, por intermédio de diligência, a SecexTrabalho obteve a comprovação de que, no que se refere à determinação constante do item 9.1, os Termos de Fomento 1, 3 e 4/2016 foram objeto de: (a) Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico de Análise de Prestação de Contas (fls. 5/10, 16/21, 28/36, 53/60 e 64/71, peça 8), em atenção ao art. 50 da Resolução Confea 1075/2016; (b) Ata de reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Crea/MS (fls. 22/23, 38/39 e 73/74, peça 8); (c) Relatório e Voto fundamentado da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do Crea/MS (fls. 24, 41/42 e 75/76, peça 8), entendido como correspondente à manifestação do Controle Interno daquele conselho de fiscalização profissional, em atenção ao art. 51 da Resolução Confea 1075/2016; (d) e Decisões Plenárias de apreciação das prestações de contas (fls. 25, 45/46 e 77/78, peça 8), em atenção ao art. 54 da Resolução Confea 1075/2016; Considerando, então, a manifestação da SecexTrabalho no sentido de que, sem adentrar no mérito (adequação) das prestações de contas, do parecer do Controle Interno ou das decisões plenárias, a determinação do item 9.1 pode ser considerada cumprida (fls. 3/4, peça 15); Considerando, no que tange à determinação do item 9.2, os informes do Confea de que, embora confirmada a extrapolação, por parte do Crea/MS, ao disposto nos normativos então vigentes (art. 21 da Resolução Confea 1066/2015 c/c o art. 3o da Resolução Confea 479/2003) por meio das Decisões Plenárias MS 03/2015 e 528/2016 (quanto a haverem desrespeitado a competência normativa do respectivo Conselho Federal para dispor acerca de eventuais descontos sobre as anuidades, ainda que o art. 1o da Resolução Confea 479/2003 já houvesse autorizado os Creas "a negociar dívidas de pessoas físicas e jurídicas, relacionadas a anuidades e autos de infração, visando à regularização da situação e redução do nível de inadimplência"), a prática então adotada se amolda ao novo entendimento do Confea, explicitado e mais detalhado por intermédio da Resolução 1.118/2019; Considerando, então, a conclusão da SecexTrabalho quanto a também poder ser considerada cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 692/2018-TCU-Plenário (fls. 6, peça 15); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 692/2018-TCU-Plenário , nos termos do item 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento, aprovados pela Portaria Segecex 27/2009; b) determinar o encaminhamento de cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 15, ao Crea/MS e ao Confea; c) apensar o presente feito ao TC- Processo 023.577/2017-7 , nos termos do disposto no inc. II do art. 5o da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 010.720/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (Coren/MS) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul (Crea/MS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexTrabalho. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.